Tribunal: TJDFT
Processo: 0709533-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709533-33.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LINDALVA ANTONIA DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por LINDALVA ANTONIA DE OLIVEIRA contra ato omissivo do SECRETARIO DE SAÚDE DO DF, que não teria oportunizado as condições necessárias para a realização de cirurgia de urgência prescrita por médica da rede pública de saúde. A impetrante afirma que foi submetida a curetagem de urgência, sem intercorrências, em 29/9/2022, em razão de sangramento pós-menopausa ocasionado por espessamento do endométrio. Alega que no dia 26/1/2023 entrou no Hospital Regional de Samambaia informando outro sangramento ginecológico, quando realizou outros exames e verificou-se a indicação para nova cirurgia. Sustenta que no dia 21/12/2023 foi requerido o pedido para realização da cirurgia de urgência e a médica teria descrito a situação de forma pormenorizada. Em suas razões, afirma que o perigo da demora está presente no sangramento pós menopausa se prolongar por quase dois anos, não podendo aguardar o resultado do processo, podendo se tornar ineficaz a cirurgia com o passar do tempo. Sustenta que a falta da cirurgia compromete outros órgãos e é uma necessidade vital. Quanto ao requisito da probabilidade do direito, explica que o direito à saúde é previsto na Constituição Federal e deve ser concretizada pelo Estado. Sem custas. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, a impetrante sustenta a necessidade de provimento judicial para a realização cirúrgica em razão do espessamento endometrial, nos termos da solicitação médica. Com a inicial, juntou o relatório de evolução médica (ID 56783159), o pedido de realização de exame de histeroscopia - avaliação do útero (ID 56783160), pedidos de exames, consultas e relatórios médicos (ID 56783161, 56783166, 56783164, 56783165, 56783169, 56783168, 56783170, 56783171, 56783174, 56783176, 56783177, 56783178, 56783179, 56783180, 56783181, 56783182 além de exame de sangue (ID 56783162). No relatório de evolução ID 56783159, é possível verificar que o episódio de sangramento aconteceu em novembro/2023, sendo o dia 21/12/2023 a data na qual a paciente foi apresentar os resultados de exames (p. 1). Nessa mesma data, a médica registrou: “endométrio regular medindo 7,7 mm, sem evidência de nódulos ou lesões focais”, sendo as “regiões anexiais de aspecto normal”. Ao final, pede o procedimento de cirurgia de histerectomia total em SISREG vermelho (p. 1). Em suas razões (ID 56776905), a impetrante afirma que sofre com sangramentos há dois anos, mas o primeiro pedido de cirurgia de histerectomia vaginal total aconteceu em 21/12/2023 (ID 56783163, p. 1), mesma data de assinatura do termo de consentimento informado para sua realização (ID 56783183). A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. É certa a obrigação do ente estatal de assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, conforme as disposições contidas na Constituição Federal (art. 196), bem como na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 204/216), uma vez se tratar de garantia de natureza prestacional e de índole constitucional, sendo impossível à Administração se furtar a este dever legal (art. 37, CF). Contudo, o direito de realizar cirurgia na rede pública de saúde em detrimento dos demais pacientes constantes em lista de espera elaborada pelo SUS é restrito às hipóteses de extrema urgência, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Pondero que o cidadão não tem o direito de avançar na lista de espera cirúrgica simplesmente por ter acessado o Poder Judiciário. Não há dúvidas da necessidade de realização da cirurgia pela impetrante, conforme se verifica nos exames e relatórios médicos juntados no processo, emitidos por médicos da rede pública de saúde. Contudo, a situação emergencial que coloca em risco a vida da paciente não restou configurada e ainda é necessário saber se a paciente já está inserida em lista de espera no SUS e qual a previsão de espera para a realização da cirurgia. Considero, ainda, o Enunciado n. 93 do CNJ, segundo o qual é excessiva a espera do paciente para realização de procedimentos cirúrgicos e tratamentos após 180 (cento e oitenta) dias, o que não ocorreu. Ressalto que a cognição é mais amarrada em sede de mandado de segurança, sendo imprescindível a demonstração em concreto do perigo da demora e da plausibilidade do direito para a concessão de liminar com base em alegação de direito líquido e certo, o que não aconteceu. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência, sem prejuízo de nova análise por este juízo, se oportuno. Oficie-se à autoridade coatora, solicitando-lhe informações no prazo legal. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator